Tribunal: STF
Processo: RE 1510947
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 261, p. 1-2): 



    “REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO PRATICADO POR INDÍGENAS. PROPRIEDADE PRIVADA. 



    Hipótese em que (a) está comprovada a propriedade em nome da parte autora, bem como sua posse; (b) não há comprovação razoável do direito dos indígenas especificamente sobre aquela área. 



    A identificação e a demarcação de áreas indígenas (terras tradicionais) devem observar o devido processo legal, não sendo admitido no ordenamento vigente que se utilizem de ocupações ou invasões como forma de impor esse direito, ou que se criem situações consumadas mediante a instalação definitiva e forçada em propriedade que, em princípio, é particular; 



    A confissão somente pode ser reconhecida se for inequívoca, não podendo ser presumida de um documento que apenas aponta os limites da reserva indígena.



    Não tem cabimento a produção de provas neste processo para delimitar a área de reserva indígena. Primeiro porque esse não é o objeto da ação de reintegração de posse, na qual deve ser resolvida apenas a questão possessória, com base na prova de posse anterior e a prova da ocorrência do esbulho. 



    Não cabe a produção de provas para decidir o direito de propriedade.



    Segundo porque há procedimento administrativo demarcatório resolvendo esta questão e, ainda que as partes desejem trazer essa discussão para o judiciário antes de finalizado aquele processo, isso deve ocorrer em ação própria, com essa finalidade específica, na qual seja oportunizado contraditório e ampla defesa. 



    Sentença mantida na íntegra”.



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, LIV, LV, 20, 37, caput, 216, 231, caput, da Constituição Federal, alegando-se, em síntese (eDOC 293, p. 13-15):



    “(...) o acórdão reconheceu a proteção possessória com fundamento da propriedade em detrimento dos “direitos indígenas”, contrariando as disposições contidas no caput e §§ 1° e 2° do art. 231 da Constituição Federal. 



    O v. acórdão acolhe a pretensão possessória civilista em detrimento da posse indígena sobre área com fortes contornos de ocupação tradicional indígena.



    (....)



    Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215, caput e §1º e 216, consagrou a diversidade cultural e a valorização da cultura indígena como cânones da ordem social brasileira, impondo aos entes da federação a tarefa de proteção ao pleno exercício dos direitos e das manifestações culturais indígenas, in verbis:



    (...)



    Além disso, a mesma Carta, no art. 231, caput, assegurou o respeito à organização social, aos costumes, às línguas, às crenças e às tradições indígenas, reconhecendo aos índios o direito fundamental à diferença, in verbis: 



    (...)



    Norma, doutrina e jurisprudência, enfim, determinam que o conteúdo do regime jurídico constitucional de proteção da posse indígena e de suas consequências é caracterizado pelo reconhecimento ex tunc de um direito congênito e primário dos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 



    A posse indígena de terra tradicionalmente ocupada pelos índios, em razão de sua natureza originária, conforme previsto no texto constitucional (art. 231), e nas normas infraconstitucionais (artigos 22 e 25 da Lei n° 6.001/73 e art. 14 da Convenção n° 169 da OIT), prevalece sobre a posse fundada no direito civil, impondo-se a improcedência do pleito aforado por Ary Carneiro e Outro.



    (...)



    Isto posto, deve ser dado provimento ao recurso da FUNAI, tendo em vista que além da demonstração da poses indígena, a ocupação tradicional é aquela realizada segundo a cultura, os costumes e as tradições de cada comunidade indígena. Não se exige a disponibilidade física de todo o bem, nem o exaurimento de suas potencialidades econômicas. Uma terra pode ser tradicionalmente ocupada pela só constatação de que os índios mantém com ela uma relação íntima e umbilical, geralmente evidenciada na existência de cemitérios onde enterrados os antepassados, em lugares para caça, pesca e coleta de frutos, na existência de objetos de significação espiritual e de outros marcos de referência da vivência daquele povo com o lugar”. (grifos nossos)



    É o relatório. Decido.



    De pronto, observo que a presente controvérsia perpassa o exame da questão atinente à demarcação de terras indígenas e as discussões acerca da adoção da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 como marco temporal, e, dessa feita, coincide, ainda que parcialmente, com o objeto das ações de controle concentrado que discutem a constitucionalidade da Lei 14.701/2023 (ADC 87, ADI 7.582, ADI 7.583, ADI 7.586 e ADO 86), editada posteriormente ao julgamento do RE n. 1.017.365, paradigma do Tema n. 1.031 da repercussão geral, julgado em 27.09.2023.



    Com efeito, a discussão afeta ao estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena, à luz do disposto no art. 231 da Constituição da República, foi sujeita à sistemática da repercussão geral – Tema 1.031, cujo recurso paradigma é o RE 1.017.365 RG, de minha relatoria (DJe 11.4.2019) –, com determinação de suspensão nacional de processos, inclusive ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações.



    Posteriormente, em julgamento conjunto da ADC 87, ADI 7.582, ADI 7.583, ADI 7.586 e ADO 86 ADC 87, o i. Ministro Gilmar Mendes, relator dessas ações de controle concentrado, em sede cautelar, determinou, igualmente, a suspensão dos processos tocantes à mesma controvérsia.



    In verbis: 



    “DECISÃO CONJUNTA ADC 87, ADI 7.582, ADI 7.583, ADI 7.586 e ADO 86 



    Trata-se de ações de controle concentrado de constitucionalidade que discutem a conformidade da Lei 14.701/2023 – que versa sobre o reconhecimento, a demarcação o uso e a gestão de terras indígenas – com a Constituição. 



    Da leitura das petições iniciais das ações diretas, exsurge a existência de um aparente conflito entre os dispositivos da Lei 14.701/2023 e o entendimento a que chegou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.017.365/SC (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14.2.2024). 



    A alegação de desconformidade entre os preceitos da Lei 14.701/2023 e a interpretação constitucional dada por esta Corte no julgamento do referido precedente representativo é central na argumentação veiculada nas ADIs 7.582, 7.583 e 7.586. 



    De igual modo, trata-se da premissa que fundamentou o veto, pelo Presidente da República, de parte dos dispositivos do diploma legislativo (Mensagem 536/2023). Ainda que o veto presidencial tenha sido em sua maior parte rejeitado pelo Congresso Nacional, a declaração de constitucionalidade, em especial, dos dispositivos vetados pela Presidência sob a alegação de ofensa à “adequada exegese constitucional” realizada pelo Supremo no julgamento do RE 1.017.365/SC é justamente o principal intuito dos requerentes da ADC 87.



    Do exame preambular da Lei 14.701/2023, como é de costume em sede de apreciação cautelar, verifico que, aparentemente, diversos de seus dispositivos podem ser lidos em sentido contrário ao entendimento a que chegou o Plenário desta Corte no julgamento do RE 1.017.365/SC (tema 1031 da repercussão geral).



    Por ocasião do referido julgamento, em que discutíamos o estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no art. 231 da Constituição, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela fixação das seguintes teses:



    (...)



    Apesar da inequívoca importância de todas essas questões, a Lei 14.701/2023 aparenta não ter se ocupado completamente da matéria. Os aspectos ora aludidos apontam, ainda que em sede precária, típica dos provimentos acautelatórios, para a existência de uma possível omissão legislativa, na linha do que sustenta o requerente da ADO 86.



    (...)



    No próprio julgamento do RE 1.017.365/SC, diversos Ministros fizeram menção a essa salutar competência do Congresso Nacional. Nessa linha, fiz referência, em meu voto, às diversas iniciativas legislativas que tramitavam à época no Congresso Nacional acerca do tema discutido, o que qualifiquei como relevante debate a título de “diálogo institucional que não poderá ser tido como interferência entre os Poderes”.



    Nada obstante, a definição dos limites constitucionais dessa margem de conformação caracteriza-se como questão constitucional de primeira grandeza, a ser enfrentada por esta Corte nas ações de controle concentrado propostas contra o diploma legislativo por meio do qual exercida a referida competência, ora apreciadas conjuntamente. Todavia, enquanto a Corte não conclui a apreciação meritória de tais ações, preocupa-me sobremaneira a possibilidade de que a persistência de sinais aparentemente contraditórios (teses fixadas no julgamento do RE 1.017.365/SC e ditames da Lei 14.701/2023) possa gerar situação de severa insegurança jurídica. Preocupa-me, em especial, a situação dos processos judiciais que discutem a constitucionalidade da Lei 14.701/2023, pois a indefinição quanto à adequada interpretação constitucional acerca do tema pode levar à prolação de decisões judiciais cuja eventual depuração do ordenamento jurídico, após pronunciamento futuro do Supremo Tribunal Federal, venha a se mostrar impossível, com graves prejuízos às partes envolvidas (comunidades indígenas, entes federativos ou particulares).



    No particular, chamo a atenção ao exíguo lapso temporal transcorrido entre o julgamento do RE 1.017.365/SC, concluído em 27.9.2023, e a edição da Lei 14.701/2023, de 23.10.2023, cujas partes vetadas foram promulgadas em 27.12.2023. 



    Nesse curto período de tempo, não houve alteração na norma constitucional de parâmetro que justificasse eventual rediscussão do entendimento a que chegou o Supremo Tribunal Federal a seu respeito, sendo certo que a única alteração jurídica relevante a legitimar a rediscussão do tema recém-pacificado é justamente o exercício, pelo Congresso Nacional, de sua competência de conformação legal da norma contida no art. 231 da Constituição (Lei 14.701/2023) – exercício cuja constitucionalidade é discutida nas ações de controle concentrado ora apreciadas. 



    Em situações que tais, tendo em vista a necessidade de garantia da segurança jurídica (Constituição, art. 5º, caput e XXXVI), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido a concessão de medida cautelar, em ação direta de inconstitucionalidade, para suspender a tramitação de processos judiciais ou administrativos que versem sobre a controvérsia constitucional discutida (ADI 5.609 MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Decisão Monocrática, DJe 18.5.2017; ADI 5.956 TP/DF, Rel Min. Luiz Fux, Decisão Monocrática, DJe 7.12.2018; ADI 4.412 MC/DF, de minha relatoria, Decisão Monocrática, DJe 26.11.2019).



    Nessa linha, considero necessária a concessão de medida cautelar para determinar a imediata suspensão, na forma do art. 21 da Lei 9.868/1999, de todos os processos judiciais que discutam, no âmbito dos demais órgãos do Poder Judiciário, a constitucionalidade da Lei 14.701/2023, enquanto esta Suprema Corte promove a devida apreciação da conformidade da referida norma com a Constituição, à luz das balizas interpretativas já assentadas na jurisprudência da Corte sobre o tema, muitas das quais abordadas no próprio julgamento recente do RE 1.017.365/SC (tema 1031 da repercussão geral).” (grifei)



    Assim, de rigor a devolução dos autos à origem, a fim de que se aguarde o julgamento definitivo das referidas ações, e posterior juízo de retratação, a ser procedido pela Corte a quo (nessa linha: ARE 1.448.235, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 03.05.2024). 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.036 do Código de Processo Civil, e 328 do RISTF, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, nos termos expostos.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente